Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716510-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BEZERRA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BEZERRA RIOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante, indeferiu o pedido de tutela antecipada para assegurar sua participação nas demais fases do concurso público para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Em síntese, o impetrante alegou na petição inicial que foi aprovado na etapa de provas objetivas e, consequentemente, foi convocado para a etapa seguinte, que é a prova de digitação. Argumentou que, na referida etapa, houve violação às regras do edital do certame, uma vez que restou estabelecido que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, porém alguns candidatos digitaram o referido texto mais de uma vez, o que acarretou o aumento do MNTL (maior número de toques líquidos) para fins de cálculo das notas dos candidatos. Nas razões do recurso, o agravante sustenta que: 1) o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca indica que foi permitida a digitação do texto mais de duas vezes; 2) a ausência de previsão no edital quanto à possibilidade de que o texto fosse digitado mais de uma vez viola os princípios da isonomia, vinculação ao edital, publicidade e transparência; 3) há entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de previsão de que o candidato possa digitar o texto mais de uma vez é ilegal; 4) o edital não teria observado o disposto no art. 9o, inc. III, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada sua participação nas fases subsequentes do concurso de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. No mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se constitui medida adequada assegurar a participação da agravante nas demais fases do certame. A concessão de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito líquido e certo e a possibilidade de ineficácia da medida pleiteada, caso seja deferida posteriormente, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 485, deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 632.853 para fixar a tese nos seguintes termos: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Nesse sentido, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. O agravante sustenta, em síntese, que o edital não previa a possibilidade de que o texto indicado fosse digitado mais de uma vez pelo candidato, razão pela qual o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado como critério de correção pela banca examinadora afrontaria as regras editalícias. A alegada ausência de observância às regras previstas no edital pela banca examinadora justifica, ao menos em tese, a interferência do Poder Judiciário. Os critérios relacionados à prova prática de digitação foram previstos no Edital n. 1 - PCDF, de 3/12/2019, nos seguintes termos: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto - NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB - 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL -100)/(MNTL - 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” Extrai-se das regras acima transcritas que a prova prática seria composta da digitação de um único texto, com aproximadamente dois mil (2.000) caracteres. Não há previsão expressa que permita a digitação do texto mais de uma vez pelo candidato. Assim, o número máximo de toques líquidos não poderia ser superior ao contido no texto. O cálculo elaborado de acordo com a fórmula matemática prevista no item 12.5.4 do edital indica que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) seria do candidato que não tivesse tido nenhum erro em sua prova e seria de, no máximo, duzentos (200). O espelho de correção utilizado pela banca examinadora e acostado aos autos revela que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca foi de quatrocentos e setenta e oito e meio (478,5). Em cognição sumária, verifica-se que o número máximo de toques líquidos utilizado como critério pela banca examinadora somente poderia ter sido alcançado a digitação do texto por mais de uma vez, o que indica, em princípio, violação ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos. Na hipótese, caso o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) fosse considerado como 200, o agravante teria logrado nota igual 6,68 (seis vírgula sessenta e oito), o que seria suficiente para sua aprovação. Está presente, portanto, a probabilidade do direito. Também há o perigo de dano quanto ao prosseguimento do agravante no certame em questão, uma vez que, em observância ao Edital no 25 - PCDF, de 19/4/2022, já está em curso a próxima fase do certame (exames biométricos e avaliação médica). Saliente-se que a medida liminar é plenamente reversível. Em caso de eventual não provimento do agravo pelo colegiado, ou de denegação da segurança pelo juízo de origem, não haverá qualquer prejuízo à Administração, que poderá eliminar o candidato do certame ou exonerá-lo do cargo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o agravante seja mantido no concurso público para provimento de vagas destinadas ao cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, pelo que deve prosseguir nas demais etapas do certame até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Deverá ser concedido ao candidato o prazo de 18 (dezoito) dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator